Tribunal: TJDFT
Processo: 0721704-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ARTIGO 113 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 113 do Código Penal apenas se aplica às hipóteses em que o condenado se evadir ou de revogação do livramento condicional.
2. In casu, o agravante não chegou a cumprir a pena a ele imposta. De tal sorte, na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça, não se confere interpretação extensiva ao artigo 113 do Código Penal, com o desiderato de contemplar o período em que o condenado permaneceu preso provisoriamente para efeito de prescrição da pretensão executória.
3. Tal qual reconhecido pelo Juízo a quo, o prazo prescricional da pretensão executória examinada nos autos é de 04 (quatro) anos e ainda não foi alcançado.
4. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.